Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722195-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS BARROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Barros da Silva contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito, com base no IRDR 21. Confira-se, in verbis: “Em observância às Fichas Financeiras ID 142002204, note-se que o exequente era servidor público vinculado à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal na época que envolve o título executivo. Dessa forma, como há determinação expressa de suspensão de todos os processos que envolvam o cumprimento do presente título executivo por servidores vinculados à Administração Indireta, suspenda-se o curso dos autos até o julgamento do IRDR 21.” Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a questão relacionada a (i)legitimidade da exequente restou preclusa nos autos do agravo de instrumento no 0706266-87.2023.8.07.0000, interposto pelo devedor. Defende que a manutenção do entendimento da decisão atacada implica em nítida afronta aos artigos 494 e 507, ambos do CPC. Pondera que a jurisprudência é uníssona para reconhecer que não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão temporal e consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador. Pede, assim, “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas” (...) “pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000)”. Preparo recolhido (id. 59744360). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de decisão que, em cumprimento de sentença da decisão judicial proferida na ação coletiva no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA em face do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito com base no IRDR 21, a seguir transcrito, in verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO Malgrado esta Turma Cível haja proferido acórdão no bojo do agravo de instrumento 0706266-87.2023.8.07.0000 interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, houve interposição de Resp naqueles autos por parte do Distrito Federal, o qual, embora não questione em sede de recurso especial a legitimidade ativa da recorrente, aborda outras questões, notadamente o índice de correção monetária a ser aplicada à execução. Ainda que se possa reconhecer preclusão consumativa quanto à matéria, certo é que a decisão de admissão do IRDR determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, o qual certamente engloba o processo em trâmite na 1a instância, devendo esta Turma observar o comando exarado em sede de incidente processual coletivo, o qual possui a finalidade de harmonizar tese a ser aplicada por este Tribunal de Justiça. Eventual reconhecimento da preclusão consumativa ou temporal deverá ocorrer apenas após o julgamento do IRDR 21, de sorte a evitar decisões divergentes por parte desta Turma Cível. Portanto, qualquer aplicação da coisa julgada quanto à matéria da legitimidade da exequente deve ser realizada de forma cautelosa, levando-se em conta o contexto específico do caso, bem como o andamento do IRDR relacionado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão liminar formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator